Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712919-47.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MORAES BORRAZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSE VARGAS BORRAZ AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL DE MORAES BORRAZ, representado por seu genitor, contra a decisão que, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI – ME - CEDEP, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID38547045, admito o processamento da peça de ingresso. Anote-se a intervenção do Ministério Público no feito. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, com o escopo de determinar ao CENTRO EDUCACIONAL D ́PAULA LTDA ME que aceite realizar a matrícula do autor, com 17 (dezessete) anos de idade, atualmente matriculado no terceiro ano do ensino médio, em curso supletivo daquela instituição. Em suma, relata o autor que, tendo sido aprovado no exame vestibular do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, antes de concluir o terceiro ano do Ensino Médio, negou-se a instituição ré a efetuar sua matrícula no curso supletivo, em razão de não possuir dezoito anos de idade. Pede a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada, de imediato, a matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição ré, com a consequente realização dos exames finais e, no caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão. É o breve relatório. Passo ao exame da tutela de urgência. Com é cediço, a função da tutela antecipada de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo exigível, para a sua concessão, a presença da probabilidade do direito, demonstrada por prova inequívoca, das alegações deduzidas, além do fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ficha individual escolar (ID38751920 – pág. 3), correspondente à etapa letiva em curso ( 3a série), já se afigura suficiente a bem elucidar, nesta sede inaugural, a questão ora ventilada em juízo. Aprioristicamente, impende distinguir, por oportuno, a hipótese versada nos autos daquelas corriqueiramente trazidas ao conhecimento das Varas Cíveis de Brasília, tendo como requerida a mesma instituição ora demandada, bem como outras congêneres, e que versam, em síntese, sobre aprovação de candidato, normalmente na iminência de concluir o ensino médio, em vestibular de instituição de ensino superior. Em tais casos, vem este Juízo, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, entendendo que a aprovação em processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culmina por demonstrar que restaram atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso no ensino superior, não sendo razoável erigir-se o critério etário a patamar absoluto, para negar a possibilidade de conclusão antecipada do ensino médio, por méritos inequívocos do aluno, de modo a viabilizar a conseqüente matrícula na faculdade. No caso ora trazido a exame, todavia, a hipótese se revela distinta. O que se depreende dos documentos acostados aos autos pela parte autora, sobretudo do boletim escolar de ID38751920 (pág. 3), é que o aluno, conforme desempenho demonstrado na coluna referente à primeira nota do ano letivo em curso, se acharia em situação de reprovação parcial na etapa escolar em curso, conforme demonstram as notas espelhadas para todas as disciplinas, posto que, no primeiro bimestre do atual ano letivo, em sua maioria, teria alcançado reduzidas menções, sobrelevando-se as avaliações correspondentes às disciplinas Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Redação e Sociologia, nas quais sequer teria obtido cinquenta por cento da pontuação possível. Todavia, não se presta o ensino supletivo a contornar eventual reprovação no ensino regular, tampouco sendo a aprovação em vestibular, no caso em exame, elemento cabal a suplantar as evidentes deficiências de rendimento do aluno, que, ao revés, estariam a revelar, ao menos aprioristicamente, um insuficiente aproveitamento nas disciplinas básicas do ensino médio, o que não recomenda o aventado salto educacional. Com efeito, conforme se extrai do rendimento escolar documentado (ID38751920 – pág. 3), enfrentaria o autor, atualmente, visíveis dificuldades para alcançar a média mínima e necessária ao avanço escolar, na forma imposta pela instituição de ensino em que se achava matriculado. O sentido da exigência de que o aluno, para cursar o supletivo, tenha dezoito anos completos, reside no propósito de desestimular que a educação básica se faça "por saltos". Em vários dispositivos, a lei em referência sinaliza com a necessidade de uma sequência de estudos, mas, ao mesmo tempo, com a possibilidade de flexibilização deste sistema progressivo, de modo a valorar as potencialidades do aluno e valorizar o mérito individual demonstrado. Ilustre-se com o texto legal: "Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: ................................................................................................ II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: ............................................................................................... a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino; V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: ........................................................................................ b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;" De fato, em determinadas situações, de notada excepcionalidade, alcança-se a conclusão de que o encerramento antecipado do Ensino Médio não viola o sistema progressivo, posto que caracterizada a plausibilidade do motivo meritório e excepcional, extraído da demonstrada aptidão para cursar o ensino superior. Em tais hipóteses, a razoabilidade recomenda que se afaste, à luz do que preconiza a Carta Política (art. 208, V) o critério meramente etário, de modo a privilegiar a capacidade e o mérito demonstrados pelo aluno, reconhecidamente apto a avançar para etapa superior do ensino, e que já se encontra em vias de concluir o ensino médio. Contudo, na hipótese vertente, ao menos nesta sede inaugural, não se vislumbra a excepcionalidade do rendimento acadêmico do demandante, a justificar a antecipação da conclusão do ensino médio, havendo, ao revés, indicativos de que a pretensão teria por objeto a reversão de um quadro de iminente reprovação do discente no ensino médio, circunstância que esmaece a probabilidade do direito alegado na inicial, no sentido de que a conduta da instituição ré seria afrontosa a um direito juridicamente outorgado à postulante. Quadra citar, a propósito, o entendimento deste egrégio TJDFT, manifestado em casos idênticos, em que a alegada aprovação em vestibular, com pedido de realização imediata das provas do EJA, estaria, em tese, sendo utilizada como meio para contornar situação de reprovaçãono ensino médio : APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. 1. O aluno que não obteve aprovação no ensino médio não pode matricular-se em curso supletivo ao fundamento de que foi aprovado no vestibular. 2. Em que pese existirem precedentes neste e. Tribunal da possibilidade de ingresso do menor de 18 anos em curso supletivo, com a finalidade de efetuar matrícula em Universidade na qual obteve aprovação no vestibular, este posicionamento não é adotado caso haja reprovação no ensino médio, sendo clara a intenção de burlar a norma com o intuito de evitar a repetência escolar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.871078, 20150020008694AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 240) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ART. 37 E ART. 38 DA LEI No 9.394 de 1996. ALUNO COM MENOS DE 18 ANOS. REPROVAÇÃO PARCIAL NO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO POR NOTAS ABAIXO DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2. Nas hipóteses específicas de estudantes do Ensino Médio que pretendem matricular-se em curso supletivo com o objetivo precípuo de conseguir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio para que possam se matricular em cursos superiores nos quais tenham sido aprovados por meio de vestibular, vedar-lhes o acesso ao Ensino Supletivo não se coaduna com os princípios e finalidades instituídos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como com o direito fundamental à educação, consagrado no art. 205 da Constituição Federal. 3. Nessas situações, além de inexistir, o óbice da idade para o acesso ao curso supletivo, releva o fato de que se trata de jovens que demonstram elevada capacidade intelectual ou mesmo maior dedicação aos estudos, tanto que alcançam êxito, prematuramente, nos vestibulares que realizam, ainda sem terem concluído o ensino médio. 4. No entanto, a hipótese em tela se mostra bastante diferente do quadro acima delineado, uma vez que, consoante demonstração de Boletim Escolar (fl. 46) vê-se, prima facie, que a situação não é como sustentada da simples leitura das notas recebidas pela estudante durante os 1o e 2o períodos escolares (bimestres), respectivamente, evidenciando que obteve notas insuficientes ou muito baixas em Língua Portuguesa (49,50 e 48,26); Redação (21,40 e 26,70); Física (39,00 e 46,00); Química (47,00); Matemática (49,00), Matemática 1 (39,00 e 25,00), Matemática 2 (23,00 e 14,00), e Matemática 3 (14,00 e 02,00); e por fim, Biologia 2 (11,00 e 2,00), tudo isso ainda sem que se perquirisse o fato de não ter demonstrado frequência mínima de 75% vez que teria cursado cerca de metade do período escolar previsto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.822106, 20140020168274AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 02/10/2014. Pág.: 87) Ao cabo do exposto, forte em tais argumentos, ausente a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para efetuar a matrícula junto à faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula no ensino supletivo por ainda não ter dezoito anos de idade. Aduz que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 01/2012 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Afirma que o periculum in mora decorre da limitação do período de matrícula no ensino superior. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a matrícula no curso supletivo, à realização dos testes e a expedição do certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (fl. 1 ID 9801769 e ID 9801770). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferida na decisão de fls. 1/6 ID 9844527. Sem contrarrazões (ID 10951211). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “ratificar o respeitável comando judicial, proferido em segundo grau de jurisdição, e determinar, à instituição ré, que assegure ao autor o direito de se matricular e se submeter à avaliação para conclusão do ensino médio, e, uma vez alcançada a aprovação, seja expedido o respectivo certificado de conclusão”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator